Tribunal: TJES
Processo: 5026444-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026444-79.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANO ELÉTRICO EM EQUIPAMENTOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido da seguradora, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 12.780,00, com atualização monetária, custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, em razão de danos elétricos causados por variação de tensão na rede de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária de energia por danos causados a equipamentos eletrônicos em razão de oscilação de energia elétrica; (ii) estabelecer se a seguradora, na condição de sub-rogada, precisa demonstrar prévia tentativa de resolução administrativa conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em razão da natureza da prestação do serviço.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

5. Laudo técnico apresentado pela autora demonstra que os danos foram causados por descarga elétrica que ultrapassou os valores nominais dos componentes dos equipamentos, configurando prova mínima do fato constitutivo do direito.

6. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar excludente de responsabilidade, limitando-se à apresentação de documentos genéricos (telas sistêmicas) que não afastam o nexo causal estabelecido.

7. O procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 não é condição obrigatória para o ajuizamento da demanda judicial, pois o acesso à justiça é direito constitucionalmente garantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, pode propor ação regressiva contra a concessionária de energia com base na responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público.

2. A concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados por oscilação da rede quando não comprova causa excludente de responsabilidade.

3. A ausência de prévia tentativa de solução administrativa junto à concessionária não obsta o ajuizamento da ação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II e art. 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJES, Apelação Cível nº 5021068-15.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 0009600-43.2020.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 04.07.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
buscando a reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da “Ação Regressiva de Indenização” ajuizada pela seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da apelante, julgou procedente o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 12.780,00 em favor da seguradora, devidamente atualizado, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

Contrarrazões apresentadas no ID 13161060, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de junho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
buscando a reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da “Ação Regressiva de Indenização” ajuizada pela seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da apelante, julgou procedente o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 12.780,00 em favor da seguradora, devidamente atualizado, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação,

Em suas razões recursais (ID 13161057), a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em síntese, a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a sua prestação de serviço, argumentando que não há comprovação suficiente de que os prejuízos foram provocados por falhas na rede elétrica de sua responsabilidade. Alega, ainda, que os laudos técnicos apresentados são unilaterais e que o segurado não seguiu o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Trata-se, na origem, de Ação de Regresso de seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar seu segurado, Paulo Getulio Vargas Martins, diante do defeito apresentado em seus equipamentos eletroeletrônicos, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da concessionária requerida, ora apelante.

Narra a autora que, em 24/05/2021, o segurado teve seus equipamentos danificados por uma descarga elétrica. Após a comunicação do sinistro e a devida regulação, a seguradora indenizou o segurado no valor de R$ 12.780,00, sub-rogando-se no direito de reaver tal quantia da causadora do dano.

Em contestação (ID 12741030), a concessionária requerida tentou refutar as teses autorais, sustentando a ausência de responsabilidade e de comprovação do nexo causal, alegando que seus registros não apontaram problemas na rede e que não foram observadas as regras da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Seguindo o
iter
procedimental, o magistrado a quo proferiu a r. sentença pela procedência da pretensão autoral, por entender que a autora comprovou o dano e o nexo causal por meio de laudo técnico, enquanto a requerida não se desincumbiu de seu ônus de apresentar prova em contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, conforme já relatado.

Pois bem. Traçados os contornos da lide, entendo que não merece acolhimento o recurso interposto, conforme passo a expor.

Inicialmente, mister destacar que tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos de seu segurado e, considerando a relação de consumo originária, o diploma consumerista rege a relação entre as partes da presente demanda. Ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, a seguradora equipara-se ao consumidor final, fazendo jus às prerrogativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a responsabilidade civil da apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, conforme estabelece o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal e o artigo 14 do CDC. Tal responsabilidade se funda na teoria do risco administrativo, exigindo para sua configuração apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a discussão sobre a culpa.

Eventuais excludentes de responsabilidade, como a inexistência do nexo causal, o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima, devem ser inequivocamente comprovadas pela concessionária.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021068-15.2021.8.08.0024 APELANTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA APELADA: PORTO SEGURO COMPAINHA DE SEGUROS GERAIS RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. APARELHOS ELÉTRICOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica.
2 – A comunicação do problema na rede elétrica à concessionária de serviço público, pela via administrativa, não é imprescindível para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, pois a Resolução n.º 414/2010 da ANEEL disciplina o procedimento a ser adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária, sendo que tal procedimento não pode ser imposto no caso de utilização da via judicial. 3 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora dos segurados
. 4 - O Módulo 09 do PRODIST, que dispõe sobre a apuração do dano elétrico em equipamento, diz respeito à solicitação de ressarcimento na esfera administrativa, não na esfera judicial. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

(TJES, Apelação Cível nº 5021068-15.2021.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2022)

PROCESSO Nº 0009600-43.2020.8.08.0035 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
2.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público. [...]

(TJES, Apelação Cível nº 0009600-43.2020.8.08.0035, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Jul/2024)

No caso vertente, a seguradora apelada apresentou o laudo técnico (ID 10604828) que atesta que os danos nos equipamentos do segurado (Mainboard e Laser Driver Board) foram “ocasionados por descarga elétrica que ultrapassaram o valor nominal dos componentes”. Tal documento, ainda que impugnado pela apelante como unilateral, foi produzido por terceiro e se mostra suficiente para constituir a prova mínima do fato constitutivo do direito da autora, estabelecendo o dano e o nexo de causalidade com a prestação do serviço de energia elétrica.

Por outro lado, a concessionária apelante, a quem cabia o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), limitou-se a alegações genéricas e à juntada de telas de seu sistema interno que, conforme a jurisprudência, não são suficientes para afastar sua responsabilidade. Conforme apontado nas contrarrazões, tais telas não demonstram a qualidade do produto fornecido (ausência de picos de tensão), mas apenas a eventual continuidade do serviço (ausência de interrupções), o que não elide a possibilidade de dano por sobretensão.

Ademais, a alegação de que deveria ter sido seguido o procedimento da ANEEL não prospera, uma vez que a via administrativa é uma faculdade do consumidor, não podendo obstar o seu direito constitucional de acesso à jurisdição.

Dessa forma, tendo a parte autora comprovado o dano e o nexo causal, e não tendo a apelante demonstrado qualquer causa excludente de sua responsabilidade, resta escorreita a conclusão do MM. Juiz de Direito a quo acerca do dever de indenizar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do apelo interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Mantenho os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, já fixados no patamar máximo pelo juízo de primeiro grau, em observância ao art. 85, § 2º e § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DA DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Analisando detidamente os autos concluo de modo
divergente
da Eminente Relatora.

Isso porque, o exame da controvérsia perpassa pela aplicação do
Tema 1.282 do STJ,
cujo acórdão foi publicado em 25/02/2025, com a seguinte tese:
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a subrogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE
.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor.
Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025)

Sendo assim, parte-se da premissa de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de crédito e as ações de natureza patrimonial, não se estendendo a prerrogativas processuais conferidas em caráter pessoal ao consumidor.

No caso dos autos, o voto da Eminente Relatora consignou que
ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, a seguradora equipara-se ao consumidor final, fazendo jus às prerrogativas previstas no Código de Defesa do Consumidor
, o que está em desacordo com o precedente vinculante acima transcrito.

Nesse sentido, apesar de ter sido comprovada a relação contratual existente com a segurada, o que demonstra o direito à sub-rogação ao direito de requerer a restituição da indenização pelo sinistro, constato que o laudo técnico colacionado pela Seguradora Apelada no Id 10604828
não
é prova apta a comprovar os fatos constitutivos do direito autoral, porquanto não demonstra que os danos no sistema elétrico se deram em virtude de qualquer conduta da concessionária apelante.

Muito embora haja informação no sentido de que “
danos ocasionados por descarga elétrica que ultrapassaram o valor nominal dos componentes.”,
tal conclusão, por si só, não conduz à responsabilidade da apelante, tendo em vista que não evidencia, de forma indene de dúvidas, o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e o dano apontado.

Além disso, ressalto que, muito embora oportunizado às partes a produção de provas, a seguradora recorrida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id 10431876).

Assim, entendo que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pela lei (art. 373, I do CPC), razão pela qual deve ser acolhida a tese recursal, no sentido de afastar a responsabilidade da concessionária recorrente em arcar com os prejuízos sofridos pelo segurado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente recurso

para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido
, invertendo o ônus sucumbencial fixado em primeiro grau, cujos honorários passam a ter como base de cálculo o valor atualizado da causa.

É como voto.

Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar